Tribunal: TJMT
Processo: 1018531-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento do ente público, mantendo a determinação de reativação da inscrição estadual da agravada.
2. A suspensão ocorreu sem notificação adequada e sem oportunidade para defesa administrativa, com base no art. 78, VII, da Portaria no 005/2014-SEFAZ e no art. 17-H da Lei no 7.098/1998.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da inscrição estadual, sem prévio processo administrativo que possibilite a correção de inconsistências ou a defesa do contribuinte, afronta os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência reconhece que a suspensão de inscrição estadual sem prévio processo administrativo e sem oportunidade de defesa viola os princípios constitucionais da legalidade, do contraditório e da ampla defesa.
5. A ausência de prejuízo irreparável ao ente público, comparada aos danos evidentes causados ao contribuinte pela suspensão abrupta da inscrição, justifica a manutenção da decisão de primeiro grau.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É vedada a suspensão de inscrição estadual de contribuinte sem prévio processo administrativo que oportunize a correção de inconsistências ou o exercício do contraditório e da ampla defesa.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; Lei no 7.098/1998, art. 17-H.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS 35.871, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 19.09.2017; STJ, AgRg no AREsp 1.062.528, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 03.05.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018531-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANA CLAUDIA MACCARI - CPF: 024.418.301-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BELATTO DELIVERY DE LANCHES LTDA - CNPJ: 30.066.109/0001-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento do ente público, mantendo a determinação de reativação da inscrição estadual da agravada.

2.

A suspensão ocorreu sem notificação adequada e sem oportunidade para defesa administrativa, com base no art. 78, VII, da Portaria no 005/2014-SEFAZ e no art. 17-H da Lei no 7.098/1998.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da inscrição estadual, sem prévio processo administrativo que possibilite a correção de inconsistências ou a defesa do contribuinte, afronta os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência reconhece que a suspensão de inscrição estadual sem prévio processo administrativo e sem oportunidade de defesa viola os princípios constitucionais da legalidade, do contraditório e da ampla defesa.
5. A ausência de prejuízo irreparável ao ente público, comparada aos danos evidentes causados ao contribuinte pela suspensão abrupta da inscrição, justifica a manutenção da decisão de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É vedada a suspensão de inscrição estadual de contribuinte sem prévio processo administrativo que oportunize a correção de inconsistências ou o exercício do contraditório e da ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; Lei no 7.098/1998, art. 17-H.

Jurisprudência relevante citada:
STF, MS 35.871, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 19.09.2017; STJ, AgRg no AREsp 1.062.528, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 03.05.2018.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida no ID 243402652, que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto, para manter a decisão de primeiro grau, proferida no mandado de segurança impetrado por BELATTO DELIVERY DE LANCHES LTDA., que determinou a reativação da inscrição estadual da impetrante/agravada, sob o fundamento que “[...]
não foi instaurado prévio e regular procedimento administrativo para oportunizar a impetrante o contraditório e a ampla defesa indispensáveis para eventual aplicação da penalidade de suspensão da sua inscrição estadual, o que macula o ato administrativo do fisco
.”

Aduz que, diferentemente do que constou na decisão agravada, a suspensão foi precedida do contraditório, isso porque, a agravada foi intimada, em 06/03/2024, por meio da NOTIFICAÇÃO 87599/1825/11/2024, via DTE – Domicílio Tributário Eletrônico, para prestar esclarecimentos acerca de inconsistências identificadas pelo fisco, consistente na realização de operações em desacordo com a legislação tributária, que ensejou no descumprimento de obrigações tributárias principais e/ou acessórias.

Sustenta que é lícita a suspensão da inscrição cadastral, pois foi realizada em conformidade com a legislação estadual e se deu em razão do não atendimento da notificação extrajudicial.

Argumenta que
“diferentemente do que consignado na decisão recorrida, o contribuinte teve oportunidade defesa, validando assim o ato ora impugnado”.

Afirma que, não houve abuso de poder da autoridade impetrada e nem violação ao direito líquido e certo da impetrante/agravada.

Ao final, pugna pela retratação, ou pela reforma da decisão agravada, para dar provimento ao agravo de instrumento e, consequentemente, manter a suspensão da inscrição estadual.

Sem contrarrazões (ID 254264175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A parte agravante pretende modificar a decisão monocrática ID 243402652, que negou provimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão de primeiro grau, que determinou a reativação da inscrição estadual da impetrante/agravada, visto que não foi precedida de processo administrativo.

Como consignado na decisão monocrática,
o agravante suspendeu a inscrição estadual da agravada, com fundamento no art. 78, VII, da Portaria no 005/2014-SEFAZ, que assim prevê:

“Art. 78 Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária, a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses:

(...)

VII – o contribuinte não prestar informações solicitadas pelo fisco ou, por qualquer meio, causar embaraço, dificultar ou impedir a ação fiscalizadora;

Ainda, dispõe o artigo 17-H da Lei no 7.098/98 que:

“Art. 17-H Ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS, mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual, o estabelecimento que deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária. (Acrescentado o Art. 17-H pela Lei 9.425/10).”

No caso dos autos, o agravante alega que a agravada foi notificada via
DTE – Domicílio Tributário Eletrônico
sobre a suspensão da sua inscrição estadual, em razão de levantamento das operações sujeitas ao ICMS da contribuinte, no período entre julho e dezembro de 2023.

No entanto, observa-se que a suspensão ocorreu sem antes oportunizar à agravada, a correção das irregularidades encontradas ou ainda, depois de eventual prazo para apresentar defesa pela via administrativa.

Logo, correta a decisão de primeiro grau que determinou a reativação da inscrição estadual, ao menos até que seja oportunizado à empresa sanar as inconsistências, mesmo porque, por se tratar de comércio que gera emprego e renda, a suspensão abrupta da inscrição estadual traz evidentes prejuízos à agravada, o que não se observa de forma inversa ao ente público.

Nesses casos, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça tem se manifestado no sentido de que a suspensão da inscrição estadual realizada sem oportunidade de defesa do contribuinte viola aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e, em remessa necessária, ratificou a sentença que concedeu a ordem mandamental, determinando a reativação da Inscrição Estadual da empresa que impetrou a ação mandamental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da Inscrição Estadual da impetrante foi realizada em conformidade com a legislação, considerando o cumprimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo.

III. Razões de decidir

3. A suspensão da Inscrição Estadual foi efetuada antes da instauração de processo administrativo, sem garantir à impetrante o direito ao contraditório e à ampla defesa, em afronta ao devido processo legal.

4. A mera intimação para apresentação de documentos não substitui a garantia de defesa extrajudicial adequada.

5. A suspensão da inscrição estadual impede o livre exercício da atividade empresarial, infringindo os princípios da livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É nulo o ato administrativo que suspende a Inscrição Estadual de empresa contribuinte sem o devido processo administrativo prévio, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando ilegalidade que afeta o direito ao livre exercício de atividade econômica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, IV, 170.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no RE com Agravo 917.191-SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 28/06/2016.

(N.U 1037244-34.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 30/11/2024)”

“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – APELO - INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFÍCIO –– INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. [...] 2- Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex offício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa”. (N.U 1004639-11.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESPROVIMENTO. Constitui violação ao direito líquido e certo, o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa”. (N.U 1026333-36.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 18/09/2022)”

Deste modo, inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão agravada que negou provimento ao agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso e ratificou a sentença, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024